Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-37.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto– Artigo 155, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Palavra dos policiais – Validade - Precedentes – Imagens câmera segurança – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Regime inicial fechado – Adequado ao

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto– Artigo 155, caput, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Palavra dos policiais – Validade - Precedentes – Imagens câmera segurança – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Regime inicial fechado – Adequado ao caso concreto em razão da habitualidade delitiva – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500315-37.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
LUCIA DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
2
Apelação no 1500315-37.2019.8.26.0050
Voto no
19.222 digital
Apelante:
Ana Lúcia de Moraes
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Furto Artigo 155, caput,
do Código Penal
Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal
Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Relevância

Palavra dos policiais
Validade - Precedentes

Imagens câmera segurança Insubsistente a alegação de
insuficiência probatória - Pena Dosimetria Regime
inicial fechado Adequado ao caso concreto em razão
da habitualidade delitiva APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
r. sentença de fls. 268/274 que julgou procedente a acusação e
condenou Ana Lúcia de Moraes à pena de 02 anos 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte
e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursa no artigo
155, caput, c.c. o artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Inconformada,
recorre
a
defensoria
pública buscando a absolvição pela insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a redução da pena e o abrandamento do
regime prisional (fls. 288/295).
Ofertadas contrarrazões (fls. 299/303), a
d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento
do recurso defensivo (fls. 318/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
3
É o relatório.
2. Inicialmente, registro que a ré renunciou
ao direito de recorrer (fls. 284).
Pois bem.
Consta da denuncia (fls. 71/72) que no dia
27 de novembro de 2018, por volta de 10h50min, no
estabelecimento comercial denominado Boteco do Açaí, situado na
Rua Padre José de Anchieta, no 444, Santo Amaro, nesta cidade de
São Paulo, Ana Lucia de Moraes subtraiu para si o aparelho celular
da marca Apple, modelo Iphone 7, IMEI 355329084278872,
pertencente a P.H.S.M. e um celular marca Motorola, IMEI
353305082635638, pertencente ao referido estabelecimento,
representado por E.O.M..
É
da
dinâmica
fático-probatória,
decorrente da instrução: na data dos fatos, a denunciada passou
defronte ao Boteco do Açaí e constatou a ausência de pessoas ou
funcionários
no
seu
interior.
Assim,
aproveitando-se
de
momentânea ausência de vigilância, Ana Lucia ingressou no local,
dirigiu-se ao caixa e avistou os dois celulares acima descritos em
cima do balcão ao lado, colocando-os em sua bolsa, evadindo-se do
local com os bens. Após alguns momentos, o funcionário P.H.
retornou ao local, deu pela falta de seu celular e do celular do
comércio e, ao conferir as imagens das câmeras de monitoramento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
4
constatou que tinham sido furtados por uma mulher de pele negra e
cabelos com mechas claras, entregando as imagens para a polícia.
Então, investigadores de polícia, ao analisarem as imagens
fornecidas, identificaram a denunciada Ana Lucia no vídeo, a qual
fora presa em flagrante delito, em outra data, naquela mesma
delegacia, também pelo crime de furto.
A
materialidade
delitiva
restou
sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05),
documentos (fls. 06/15), relatório da investigação com as imagens
da câmera de segurança do estabelecimento vítima (fls. 22/25),
além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
Ouvida na delegacia (fls. 40), a ré
confessou os fatos. Declarou ter subtraído o bem e logo em seguida
vendido para um ambulante por R$ 60,00.
Em juízo, inovou, alegando que não
subtraiu nenhum bem, e não se lembra se passou pelo local dos
fatos.
Todavia, sua negativa restou isolada.
A representante do estabelecimento vítima
esclareceu que foi alertada por um funcionário acerca da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
5
delitiva, assim apresentou à Autoridade Policial as imagens de vídeo
captadas no momento do crime. Reconheceu a ré em ambas fases do
processo.
Ressalto que não há que se por em dúvida
a palavra da vítima, que a todas as luzes, não tinha nenhum interesse
em falsamente acusar uma pessoa inocente. Certo que não se deve
conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer
pessoa, pelo simples fato de pertencer à espécie humana, também
está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de
atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade,
interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela
Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.
Por isso que o Juiz, ao formar a sua convicção, há de buscar na
evidência a clareza que, no contingente plano terreno, ilumina a
verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer
a verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que
ponha em dúvida a sinceridade do seu relato, que se apresenta em
conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é
admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à
formulação de um seguro juízo de convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a
jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
6
“Na valoração da prova, tenho que as declarações
seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar
sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do
sentenciado, mormente por encontrarem amparo
na prova testemunhal. Tais declarações, por
partirem
de
pessoa
insuspeita,
constituem
elemento seguríssimo de convicção, quando não
contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery,
j. 11.04.2013).
“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma
importância, porque seu único intento é apontar os
agentes da crueldade a que foi submetida,
principalmente quando não existir qualquer
vínculo
entre
os
envolvidos,
em
nada lhe
aproveitando uma falsa e leviana incriminação de
pessoa desconhecida e inocente.” (TJSP, 4a. Câmara
de
Dir.
Criminal,
Ap.
criminal
no
0000960-51.2008.8.26.0106,
Rel.
Des.
Salles
Abreu, j. 07.06.2011).
Em corroboração às declarações da vítima,
os depoimentos uníssonos e harmônicos os policiais civis Cesar Rios
Simplício e Marcio Schiavetto que declararam que os atos de
investigação que culminaram na identificação da acusada enquanto
suspeita da ação criminosa, iniciaram-se com comunicação pela
vítima sobre o fato criminoso e que o fizeram munidos de uma
câmera de vídeo, sendo possível visualizar a ré adentrando no
estabelecimento e, na sequencia, subtraiu os celulares, aproveitando-
se da ausência de vigilância.
Nesse
ponto,
destaco
que
inexiste
qualquer fato que ponha em suspeição o depoimento prestado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
7
policiais, os quais prestam serviço de extrema relevância à
sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para sordidamente
incriminarem a acusada.
Não se deve olvidar que os depoimentos
dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas
funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
escorreitamente,
sobretudo
quando
suas
afirmações
são
compatíveis com o conjunto probatório. Além disso “A simples
condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre
a
validade
dos
depoimentos
prestados por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do
relato - Ausência de razão concreta para suspeição
- Recurso não provido. Os funcionários da Polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
8
dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição.” (Apelação
Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas
Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede
ao policial servir como testemunha. Além disso, não
se acredita que servidores públicos, inclusive os
policiais
civis,
empossados
que
são
após
compromisso de fielmente cumprirem seus deveres
iriam
apresentar
testemunhos
ou
provas
ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar
inocentes.
Ao
contrário,
tem
os
funcionários públicos a presunção de que no
desempenho
de
suas
atuações
agem
escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação no. 0355425-27.2009.8.26.0000, Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Destarte, não havendo motivos plausíveis
para desabonar o depoimento dos policiais, os quais são dotados de
fé pública, seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos
até porque os prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos
às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal.
Ademais, as imagens anexadas no relatório
de investigação demonstram a conduta perpetrada pela apelante.
Não bastasse, Ana Lúcia confessou o furto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
9
na fase policial.
Por oportuno, ressalto que “a confissão
vale não pelo lugar em que é prestada, senão pela força de
convencimento que contém; assim, desde que corroborada pelas
demais provas do processo, aquela realizada na fase do inquérito
policial deve ter valor reconhecido” 1.
Até porque, a confissão extrajudicial da ré
restou corroborada em juízo, pelos demais elementos probatórios
obtidos ao longo da instrução.
Portanto, não há que se falar em ausência
de provas, sendo que o cotejo probatório nesses autos é robusto no
sentido da ocorrência do crime.
Assim, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da
responsabilidade penal da apelante em relação aos fatos que lhe
foram imputados na denúncia, pelo que não há falar-se em ausência
de provas de autoria.
Passo, então, a análise da dosimetria.
A d. sentenciante, considerando os maus
antecedentes ostentados pela réu, fixou a pena-base acima do
mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 20 dias multa no piso legal,
1 TACRIM/SP - Apelação n° 982.087/5 - Itapeva 9a Câmara Criminal - Rel. Juiz Lourenço Filho -
07.02.96 - v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
10
justificando-se a elevação por conta das inúmeras condenações por
crimes de furto.
Em seguida, diante do concurso formal ,
eis que dois patrimônios foram atingidos , majorou a reprimenda
em 1/6, resultando em 02 anos 04 meses de reclusão e 23 dias-
multa.
Inicialmente, ressalto que a dosimetria da
pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da
prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos,
das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por
outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias,
apenas se arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA WEBER).
Nessa linha, de se trazer à colação
orientação do i. Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-
se e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao
apenamento. Primeiro porque objetivamente envolvido no caso com a
presidência do processo, com direto contato com o acusado e sua
personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso
sentir e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto. E
depois que obedecido exatamente este parâmetro e não fugindo ele de
uma conceituação genérica, prudente e ponderada, não haverá
porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de
critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
11
constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o
dimensionamento adotado” (Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050,
julgada em 12 de novembro de 2013).
Nesse contexto, o acréscimo lançado da
pena-se justifica-se porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.
A culpabilidade é acentuada. Tal há que ser
compreendida como o juízo de reprovabilidade ou censura.
Adverte GUILHERME DE SOUZA NUCCI
que “tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de
jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos
acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos
elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o
mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal
e concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário,
majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a
aplicação das demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59 do Código
Penal, menciona oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena
em parâmetros diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A
padronização da pena é contrária à individualização, de modo que é
preciso alterar essa conduta predominante (...) Não se sabe quem o
que leva magistrados tão diferentes, das mais diversas comarcas do
Estado, a assimilar os mais distintos casos, para puni-los,
invariavelmente, no mesmo patamar, como se não apresentassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
12
uma gravidade específica, própria e inconfundível” (Código Penal
Comentado, 14a edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. Forense,
2014, p. 416, item 02).
Tal orientação da doutrina afina-se com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp
1566371/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de
01/08/2016). Daí porque legítimo o rigor lançado à primeira fase da
fixação da pena.
Em tal cenário, face às particularidades do
caso concreto, entendo devidamente fundamentado e adequado o
aumento na primeira fase de dosimetria penal.
No tocante ao regime prisional, correta a
fixação da modalidade fechada, ao contrário do que busca a nobre
defesa.
Isso porque, trata-se de ré que possui
contumácia
em
crime
patrimonial,
ostentando
péssimos
antecedentes, e assim no caso vertente, o regime prisional extremo
erige-se como o mais adequado e também como suficiente à
prevenção e reprovação do delito, a teor do artigo 33, §§ 2o e 3o do
Código Penal.
Cumpre destacar, ainda, que a eventual
concessão de qualquer dos regimes mais brandos, em última análise,
acarretaria como incentivo à continuação da propensão criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500315-37.2019.8.26.0050 -Voto no 19222
13
da sentenciada que, como já dito, possui inúmeras condenações
definitivas, originando, portanto, na consciência do infrator a
ausência de resposta estatal à conduta praticada.
Do mesmo modo, incabível a substituição
da sanção carcerária por penas restritivas de direito, eis que se trata
de acusada detentora de várias condenações definitivas, que
ademais, demonstrou fazer da prática de furto seu meio de vida.
Por fim, sem prejuízo da custódia cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada desde
já, a expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de
mandado de prisão, em regime fechado, bem como de carta de guia,
para que seja iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator